Tribunal: TJDFT
Processo: 0712815-61.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ART. 1.694, § 1°, DO CÓDIGO CIVIL. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO CARACTERIZADA. MINORAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação revisional de alimentos, que julgou o pedido inicial improcedente. 1.1. O apelante postula a modificação da sentença, para minoração da obrigação alimentícia de 50% para 30% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve modificação da situação financeira do alimentante que justifique a redução do encargo alimentar prestado ao seu filho menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, levando em consideração o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, o valor a ser fixado a título de pensão alimentícia deve considerar algumas variáveis conforme circunstâncias da vida tanto do alimentando quanto do alimentante. 3.1. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (art. 1.699 do CC).
4. No caso dos autos, restou demonstrada a menoridade do apelado, que possui 8 anos, cujas necessidades são presumidas e inerentes à fase de seu desenvolvimento pessoal. 4.1. O infante é portador de epilepsia, além de necessitar de tratamento oftalmológico e de acompanhamento psicológico para esclarecer possível diagnóstico de TDAH, sendo necessárias aulas de reforço escolar.
5. A alegação de desemprego suscitada pelo apelante não é motivo capaz de justificar, por si só, a minoração do encargo alimentar, notadamente porque está apto ao trabalho, possuindo qualificação na área de mecânico e, portanto, tem condições de produzir renda suficiente para o sustento do seu único filho. 5.1. Nesse contexto, infere-se que o recorrente pode arcar com o valor de 50% do salário-mínimo, sendo incabível a minoração dos alimentos nos termos postulados. 5.2 Noutras palavras: 2. O desemprego do alimentante, por si só, não o exime da obrigação de prestar alimentos aos filhos em valor que lhes garanta o mínimo para a sobrevivência". (Procurador Roberto Carlos Silva).
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para o recorrente sucumbente. 6.1. Tendo em vista o improvimento do apelo, os honorários advocatícios arbitrados pela sentença em 10% devem ser majorados para 12% sobre o valor da causa (R$ 16.944,00). 6.2. Exigibilidade suspensa diante da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação improvida.
Teses de julgamento: “1. A revisão de alimentos depende da comprovação de alteração significativa nas condições financeiras do alimentante que justifique a redução do encargo. 2. A situação de desemprego do alimentante não é motivo capaz de justificar, por si só, a minoração do encargo alimentar, notadamente quando está apto ao trabalho, possuindo qualificação e, portanto, condições de produzir renda suficiente para o sustento do alimentando”.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 1.694, § 1o, do CC; art. 1.699 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0701698-65.2023.8.07.0020, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 11/12/2024; TJDFT, 0706173-86.2021.8.07.0003, Relator(a): José Eustáquio De Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe: 17/10/2024.